Tribunal: TJDFT
Processo: 0729667-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Descontos. Conta bancária. Suspensão. Multa. Descumprimento. Proporcionalidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que deferiu tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade e proporcionalidade da multa fixada para eventual descumprimento da obrigação de suspender cobranças bancárias.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, justifica a manutenção da medida coercitiva para garantia da efetividade da tutela jurisdicional.
4. A fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme disposto no artigo 537 do CPC.
5. Deve permanecer inalterada a fixação das astreintes na forma arbitrada, porquanto suficiente e compatível com a obrigação, bem como com prazo razoável para cumprimento do preceito.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A multa cominatória fixada em valor proporcional à obrigação e à capacidade econômica do devedor mostra-se adequada para assegurar o cumprimento de tutela de urgência que visa proteger direito à subsistência do consumidor, nos termos do artigo 537 do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; Súmula STJ no 479; CDC, art. 14, § 3o.